Tribunal: TJES
Processo: 5005843-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005843-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LORHAN MACHADO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA ENCERRAR A INSTRUÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2
.
Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos para encerramento da instrução processual, confirmando o entendimento de que servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, da análise realizada com os recursos disponíveis para apreciação do caso, depreende-se que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte do magistrado de primeiro grau que tenha obstaculizado o seu processamento.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrad
o
em favor de
Lohran Machado do Nascimento
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente se encontra custodiado preventivamente em razão de suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, apurado na Ação Penal nº 0000728-63.2022.8.08.0069.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, além de sustentar excesso de prazo para o encerramento da instrução processual,
razão pela qual
requer a revogação da prisão preventiva de
Lohran Machado do Nascimento
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP),
necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, passo ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Como primeiro ponto, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do crime disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos instrutórios trazidos pela defesa, que o paciente, na companhia de outro agente, e exercendo grave ameaça com o emprego de armas de fogo, forjou uma solicitação do serviço de um motorista de aplicativo, que, ao chegar no local combinado para pegar os passageiros, foi surpreendido pela ação criminosa do réu e de seu comparsa, que anunciaram o assalto e se apoderaram do veículo do ofendido, que era seu instrumento de trabalho.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, tal como ocorrido no presente caso.

Nesse sentido colaciono julgados em situações similares. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL CAUSANDO À VÍTIMA TRAUMATISMO CRANIANO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO IMPEDIMENTO AO ENCARCERAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, após uma briga, mediante violência real contra a vítima, causando-lhe traumatismo craniano. 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado
. Precedentes.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 805.277; Proc. 2023/0061253-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA MEDIANTE USO DE FACA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III – Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020).
Observa-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo o modus operandi do crime – mediante violência e ameaça, perpetrada por uma faca –, foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justifica a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas
. lV –
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o Decreto preventivo
(RHC n. 119.549/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/2/2020). [...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.847; Proc. 2022/0265230-0; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 02/03/2023).

Assim, entendo que a premeditação do crime, em face de pessoa idosa que exercia o seu trabalho, através de violência empregada com arma de fogo, são circunstâncias suficientes para evidenciar o perigo com a liberdade do acusado, e a necessidade de manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública.

Noutro giro,
acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade [...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito, e revisando com frequência a necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora paciente.

Portanto, com os recursos que ora disponho, não vislumbro nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento da ação penal, estando tramitando regularmente.

Por fim, ressalto que
não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da custódia quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
.

À luz do exposto e

em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)